Tribunal: TJES
Processo: 5006806-54.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006806-54.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAIXAO BRAGA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas em face de Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O Autor alega não ter assinado o Contrato cujas parcelas são descontadas de seu benefício assistencial (BPC/LOAS). A Instituição Financeira apresentou o Instrumento Contratual, o qual teve a assinatura impugnada pelo Consumidor. O juízo de origem declarou a nulidade da avença e fixou danos morais em R$ 8.000,00. O Banco recorre pleiteando a validade do negócio ou redução da verba; o Autor, em Recurso Adesivo, busca a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) determinar a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade de assinatura em Contrato Bancário quando esta é impugnada pelo consumidor; (II) verificar se a falha na segurança bancária e a negativação indevida decorrente de fraude geram dano moral indenizável; (III) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e a jurisprudência local para casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Incumbe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em Contrato Bancário juntado ao processo, caso o consumidor impugne a sua veracidade, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de requerimento de prova técnica pericial (perícia grafotécnica) pelo banco, após a impugnação da assinatura pelo autor, implica na declaração de nulidade do negócio jurídico por inexistência de consentimento válido.

A contratação fraudulenta que resulta em descontos diretos em benefício previdenciário de natureza alimentar e na negativação indevida do nome do consumidor caracteriza dano moral
in re ipsa
.

O valor da reparação extrapatrimonial merece majoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente considerando que a lesão a direito restou perpetrada por Instituição Financeira face a pessoa hipervulnerável, idoso com 77 (setenta e sete) anos de idade, atingindo o benefício previdenciário utilizado para manter a sua própria subsistência, conforme já estabelecido em casos análogos pela Jurisprudência desta Egrégia Primeira Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível principal conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Apelação Adesiva conhecida e provida, no sentido de fixar o valor da condenação em R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
1. Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova incumbe à instituição financeira (CPC, art. 429, II; Tema 1061/STJ). 2. A falha no dever de segurança que permite fraude em empréstimo consignado com reflexos em benefício previdenciário e restrição de crédito enseja dano moral. 3. O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser adequado aos parâmetros de proporcionalidade adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos similares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, bem como, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Adesiva, para reformar em parte a Sentença de Primeiro Grau, fixando o valor a título de reparação por danos morais no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível e Apelação Adesiva n.º 5006806-54.2022.8.08.0047

Recorrente/Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Advogada: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

Recorrido/Recorrente: PAIXAO BRAGA

Advogada: GEISIANE SAIBEL - ES15156-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

BANCO BRADESCO S.A.
e
PAIXÃO BRAGA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 16568515) e
APELAÇÃO ADESIVA
(ID 16568523), respectivamente, em razão da
SENTENÇA
(Id. 16568514) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta pelo segundo Recorrente em face do primeiro, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo n.º 376.382.825, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenar ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente
BANCO BRADESCO S.A
alega, em apertada síntese, a licitude da contratação, a incidência do princípio
pacta sunt servanda
e a inexistência de danos morais ou falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado na Sentença.

Por sua vez, o Recorrente
PAIXÃO BRAGA
, em sede de Apelação Adesiva, sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

Contrarrazões
apresentadas por ambas as partes (Ids. 16568522 e 16568527), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Inicialmente, cumpre enfatizar que, em razão da
similaridade e prejudicialidade das matérias
versadas em ambas as irresignações recursais, as mesmas terão o seu mérito apreciado conjuntamente.

A propósito, ao apreciar os pedidos exordiais, o Magistrado de primeiro grau fixou as seguintes premissas de decidir,
in verbis:

“[...] Conforme relatoriado, a parte autora pleiteia a declaração de nulidade do contrato de empréstimo nº 376.382.825.

Em análise aos contratos em tela, verifico que de um lado o requerente afirma que não realizou a contratação de empréstimo e por outro lado, a requerida,
quem detinha o ônus da prova
, não se desincumbiu de demonstrar/comprovar a validade das contratações com anuência da parte requerente.

Com efeito, não obstante não tratar-se de contrato em relação ao qual são exigidas maiores formalidades, é minimamente necessária a prova da efetiva ciência dos termos da avença.

Em relação ao contrato de empréstimo (Id nº 19770632), é possível verificar que há uma assinatura lançada no documento, tendo esta sido impugnada, em réplica.

Com efeito, o inciso I do art. 429, prevê que incumbe o ônus da prova à parte que arguir quando se tratar de falsidade de documento ou preenchimento abusivo.

Contudo, é tese firmada pelo STJ, por meio do Tema nº 1.061, que prevê que:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Nesse mesmo sentido, julgou o e.TJES:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários .
Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC
. A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003177320218080002, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Assim, em réplica o consumidor/requerente informa não reconhecer a autenticidade da assinatura lançada no contrato e quando intimado para produção de provas a instituição financeira/requerida não pleiteou prova técnica hábil a comprovar a validade do documento.

Frente ao exposto, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

Com efeito, o vício de consentimento, já que obtido de maneira fraudulenta, impõe a declaração de nulidade do contrato impugnados na inicial. Além disso, uma vez que a nulidade impõe o retorno ao
status quo ante
, o banco réu deverá restituir à parte autora, em dobro, as parcelas descontadas em conta, nos termos do art. 14, parágrafo único, do CDC.

Em relação aos danos morais, entendo que estão caracterizados, especialmente porque a parte autora teve negócio jurídico oneroso vinculado a sua conta onde recebia o seu benefício previdenciário, utilizado como fonte de sobrevivência, sem qualquer autorização de sua parte. Além disso, houve a negativação indevida do nome do requerente.

Assim, os transtornos suportados pela parte autora ultrapassam a seara do mero aborrecimento, pois são hábeis a atentar contra os direitos da personalidade, especialmente o direito à integridade psicológica, à vida privada e à imagem, eis que se viu vinculada a negócio jurídico oneroso celebrado sem sua anuência e que interfere diretamente em seu sustento, afetando profundamente a sua dignidade e tangenciando o mínimo existencial.

A despeito de não haver um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de danos morais, o valor indenizatório deve levar em conta o seu caráter pedagógico-punitivo, além da compensação dos transtornos suportados pela parte autora, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

No caso em voga, além do requerente perceber Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) ainda houve a negativação de seu nome. Assim, com base nas diretrizes acima elencadas, entendo razoável arbitrar a indenização no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora. [...]”

Com efeito, sobre a questão enfocada nos autos, o
Enunciado Sumular nº 479
, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, dispõe do seguinte modo:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Essa orientação jurisprudencial consolidada teve como fundamento o
Recurso Especial nº 1199782/PR
, submetido à Sistemática dos
Recursos Repetitivos
, sendo, na oportunidade, fixada tese jurídica nos exatos termos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.” (
STJ
- Recurso Repetitivo - REsp 1199782⁄PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄08⁄2011, DJe 12⁄09⁄2011)

Ademais, a Corte da Cidadania firmou entendimento, também em sede de
Recurso Repetitivo (TEMA 1061)
no sentido de que incumbe à Instituição Financeira o ônus da prova a apresentação do Contrato nos autos, em tese, assinado pelo consumidor, para fins de realização da prova pericial para demonstração da autenticidade,
in litteris:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
STJ
- REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Na espécie, nota-se que o Recorrente/Autor
PAIXÃO BRAGA
sustenta, desde a exordial, que desconhece a contratação do empréstimo cujas parcelas de
R$ 245,17
(duzentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) vinham sendo descontadas de seu benefício assistencial (BPC/LOAS).

Apresentado o Instrumento Contratual pela Instituição Financeira (id. 16568266), subsistiu, em sede Réplica,
impugnação expressa da autenticidade da assinatura
lançada no referido documento, sendo que, a Instituição Bancária Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recai, no sentido de demonstrar a respectiva autenticidade, deixando de pleitear a confecção de prova técnica pericial (perícia grafotécnica).

Dessa forma, a nulidade do negócio jurídico é medida que se impõe, visto que, por imperativo decorrente do ônus probatório, a presunção é a de existência de vício de consentimento decorrente de fraude afasta a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos contratos.

Por seu turno, configurada a falha no dever de segurança e a negativação indevida do nome do
consumidor idoso e hipossuficiente
, os danos morais afiguram-se , transcendendo o mero aborrecimento.

A propósito, é “
Cabível a fixação de danos morais na fraude bancária quando as circunstâncias do caso concreto demonstrem a efetiva lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem. Precedentes.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1610612 PR 2019/0323908-7, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022)

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de reparação extrapatrimonial, cumpre salientar que o Recorrente/Autor teve seu nome negativado em razão de uma dívida uma dívida feita em seu nome mediante o artifício da fraude contratual perpetrada por terceiros e não identificada pelo Banco Recorrente em flagrante vício da prestação do serviço, aliado ao desconto do valor das prestações mensais diretamente no benefício previdenciário.

Na hipótese dos autos, reúno compreensão no sentido de que merece majoração o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente considerando que a lesão a direito restou perpetrada por Instituição Financeira face a pessoa hipervulnerável, idoso com 77 (setenta e sete) anos de idade, atingindo o benefício previdenciário utilizado para manter a sua própria subsistência, conforme já estabelecido em casos análogos pela Jurisprudência desta Egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos,
in litteris:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO . RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e Maria Célia Fiorini contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 3 .000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A instituição financeira busca a reforma da sentença alegando inexistência de falha na prestação do serviço, enquanto a consumidora requer a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira e se esta deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; e (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais considerando a extensão do dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco do empreendimento, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado no Tema 466 do STJ e na Súmula 479/STJ. Fraudes bancárias envolvendo movimentações atípicas e contratação de serviços sem anuência do consumidor configuram fortuito interno, sendo irrelevante a colaboração involuntária da vítima. 4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ (REsp n . 1.995.458/SP e REsp n. 2 .052.228/DF). 5. A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais .
6. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra insuficiente diante da gravidade do abalo emocional e do desvio produtivo sofrido pela consumidora, que teve que recorrer à via judicial para a resolução do problema. 7 . Considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, eleva-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional ao dano e adequado ao caráter pedagógico da medida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES desprovido. Recurso de Maria Célia Fiorini parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso. Tese de julgamento: 1 . As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo. 2. A responsabilidade do banco se configura em situações de falha na prestação do serviço, especialmente na ausência de mecanismos eficazes de segurança que previnam fraudes ou movimentações financeiras atípicas. 3 . A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade, considerando o prejuízo sofrido, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Súmula 54/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466, REsp n . 1.199.782/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12 .09.2011. STJ, REsp n. 1 .995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 07.12.2021, DJe 13.12 .2021. STJ, REsp n. 2.052 .228/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16 .02.2022, DJe 21.02.2022 . STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel . Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03 .2024, DJe 20.03.2024.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50000697820228080065, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Publicado em 21/02/2025)

Nestes moldes, merece reforma a Sentença de Primeiro Grau, especificamente, para adequar o valor dos danos morais, majorando-os para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível principal, bem como, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Adesiva, para reformar em parte a Sentença de Primeiro Grau, majorando o valor da reparação por danos morais no equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorando, por fim, os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.